Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-41.2025.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000422-41.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA GOMES DE SALES - CPF: 413.322.102-87 (APELANTE), ALTACIR NARA PEREIRA GAIA - CPF: 017.057.812-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA - CPF: 012.763.772-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN ALVES PEREIRA - CPF: 515.471.552-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SEMIRREBOQUES UTILIZADOS EM PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INSTRUÇÃO DO PROCESSO AINDA EM FASE INICIAL NA ORIGEM. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de 2 (dois) semirreboques que ocultavam drogas em fundo falso, apreendidos durante operação policial que resultou na prisão de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas. A apelante alegou ser legítima proprietária dos veículos, os quais havia emprestado ao filho para atividade laboral, sem saber do uso ilícito dos bens. Postula pela restituição destes ou, subsidiariamente, a suspensão do leilão judicial designado.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos bens apreendidos é possível antes de transitada em julgado a sentença, considerando o interesse processual e a fase de instrução; (ii) verificar a viabilidade de afastamento da perda dos bens, mesmo sob a alegação de boa-fé da apelante e sem evidências de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. O art. 118, do CPP veda a restituição de bens apreendidos enquanto estes interessarem ao processo, o que ocorre quando o feito ainda está na fase inicial de instrução.

2. Não se pode conceder a restituição dos bens, uma vez que os semirreboques foram utilizados para o transporte de substância entorpecente, sendo instrumentos diretos da prática criminosa.

3. A alegação de que a apelante seria terceira de boa-fé não afasta a possibilidade de perdimento, pois mesmo diante do alegado desconhecimento acerca da utilização ilícita dos bens, o entendimento do STF, no julgamento do Tema 647, permite o confisco de bens relacionados ao tráfico de drogas, independentemente de dolo.

4. A alienação antecipada dos bens apreendidos tem previsão na Lei n. 11.343/06, para fins de evitar a depreciação e preservar o valor dos bens enquanto permanecem sob custódia do Estado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bens apreendidos só é possível após o trânsito em julgado da sentença, quando os bens não mais interessarem ao processo. 2. A alegação de boa-fé não é suficiente para afastar o confisco de bens utilizados diretamente em crimes de tráfico de drogas, conforme o entendimento jurisprudencial. 3. Nada obsta a alienação antecipada de bens apreendidos, conforme disposto na Lei n. 11.343/06”.

Dispositivos relevantes citados: a
rt. 118 e 119, do CPP; art. 243, da CF/88 e arts. 62 e 63, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 647.
STJ
- AREsp n. 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.
TJPR
– 0004035-79.2023.8.16.0097, Rel. Celso Jair Mainardi, 4a Câmara Criminal, j. em 11/03/2024; 0000693-35.2024.8.16.0094, Rel. Humberto Goncalves Brito, 3a Câmara Criminal, j. em 25/07/2024.
TJRS
- 5004843-18.2023.8.21.0078, Rel. Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Primeira Câmara Criminal, j. em 27/06/2024.
TJMT
–

1013501-60.2021.8.11.0042 MT, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/03/2022; 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de liminar,

interposto por
RAIMUNDA NONATA GOMES DE SALES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, ao argumento de que o bem ainda interessa ao processo (instrução na fase inicial), podendo ser objeto de perdimento, julgou improcedente o pedido de restituição do semirreboque Randon SR CA, cor preta, placa NOR4G14/RR, ano 2011, Renavam 00316391280, chassi 9ADG1243BBM327854 e um semirreboque Randon SR CA, cor preta, placa NOR4G24/RR, ano 2011, Renavam 00316394092, chassi 9ADG0933BBM327853, que foram apreendidos em decorrência da prisão de
Edivan Alves Pereira
e
Raymison Rithery de Sales Viana
(este último, filho da apelante)
,
nos autos de prisão em flagrante n. 1002465-82.2024.8.11.0020 (ação penal n. 1000089-89.2025.8.11.0020).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões (Id. 279863880) que os bens apreendidos são de sua propriedade e que não tinha conhecimento das irregularidades que estavam sendo cometidas, pois teria emprestado os semirreboques ao filho para exercício de atividade laboral, sem saber que seriam usados para fins ilícitos, intitulando-se como terceira de boa-fé.

Postula a reforma da decisão de primeiro grau, requerendo a restituição dos bens ou, subsidiariamente, a suspensão do leilão judicial dos veículos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 279863887).

Em despacho prolatado em 14/04/2025 determinou-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer,
eis que o pleito liminar já se encontrava esvaziado
, tratando-se, pois, de apelo interposto na véspera do aludido leilão (designado para ocorrer em 21/03/2025), quando o feito ainda aguardava trâmite na origem. A contraminuta só foi ofertada em 08/04/2025, ascendendo os autos a este Tribunal em 11/04/2025, ao passo que a arrematação dos bens havia sido homologada conforme decisão prolatada em 28/03/2025, que se vê no Id. 188775852 (PJe 1o Grau – Autos 1002465-82.2024.8.11.0020).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 282919857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela interessada.

A questão dos autos não demanda maiores considerações.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença por não concordar com a improcedência do pedido de restituição dos semirreboques de sua propriedade, os quais foram, supostamente, utilizados durante a prática criminosa por
Edvan Alves Pereira
e
Raymison Rithery de Sales Viana
(filho da apelante)
, no dia 18/12/2024, quando a PRF e a Polícia Militar localizaram e apreenderam 202 (duzentos e dois) tabletes de substância análoga a
Skank
(maconha), totalizando 212,874kg, que estavam acondicionados em fundo falso preparado para tanto.

Consta que tramita ação penal para apuração dos fatos, sendo distribuída sob o n. 1000089-89.2025.8.11.0020, na qual houve o recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e aguardando a fase de instrução.

Nos autos do Inquérito Policial n. 1002465-82.2024.8.11.0020, o Juízo de origem, quando da realização da audiência de custódia, determinou a venda antecipada conforme se vê:

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EDIVAN ALVES PEREIRA e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA
, CPF no 012.763.772-90, para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA com espeque nos artigos 311/313 do CPP.

(...).

7)

DETERMINO a apreensão dos veículos “Scania Scania/r 480 A6x4, Cor Prata, Ano 2012, Placa FDB8A15/AM; uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G14/RR e uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G24/RR”
.

Com a finalidade de se evitar a depreciação dos bens apreendidos
naturalmente sujeitos à depreciação, desvalorização ou descaracterização pelo tempo, pelo desuso, pela defasagem, pelo simples envelhecimento inevitável ou ainda pela falta de manutenção e ausência de condições de depósito que viabilizem sua preservação durante o curso do processo, se faz
DETERMINO à venda antecipada do bem sob custódia do Estado identificado no “item 7”, garantindo-se, assim a proteção, manutenção e oportuna restituição ou destinação desses bens na mesma quantidade, qualidade ou funcionalidade em que foram apreendidos
.

Desse modo,
alienação de bens apreendidos foi prevista no art. 62 da Lei n. 11.343/2006
, que trata de substâncias entorpecentes. Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, gestor maior da administração da Justiça do Brasil, expediu a Resolução No 356 de 27/11/2020, para que a norma da lei especial fosse também aplicada em crimes de outra natureza,
a fim de se evitar a depreciação dos bens pela falta de manutenção e ausência de condições de depósito que viabilizem sua preservação durante o curso do processo
.

No mesmo sentido da Resolução formulada pelo Conselho Nacional de Justiça,
o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expediu o Provimento no 06/2017 – CGJ, o qual regulamenta a possibilidade de venda antecipada de bens apreendidos em inquéritos policiais e ações penais, antes de seu trânsito em julgado
.

Outrossim,
alicerçado na disciplina do art. 144-A, caput, do Código de Processo Penal, o qual autoriza o juiz da causa a realizar a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção, DETERMINO a DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA no intuito de realizar a alienação judicial do bem apreendido nestes autos
, para isso:

7.1) EXPEÇA-SE mandado de AVALIAÇÃO dos bens móveis (veículo e carretas), indicados no auto de apreensão de Id 179356529, a serem devidamente realizadas por Oficial de Justiça, lavrando-se o respectivo termo. Nesse sentido, NOMEIO a autoridade policial como depositária dos bens.

7.2) Após, INTIMEM-SE as Partes, Ministério Público e investigado(s) para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

7.3) DETERMINO que a Secretaria da Vara designe-se data para a realização do leilão do bem apreendido. Devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente no processo penal, bem como as normas estipuladas pela CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial. (grifos meus) (Id. 179431047 – PJe 1o Grau – Autos de n. 1002465-82.2024.8.11.0020).

Ao negar a pretensão de restituição do bem, o Juízo de primeiro grau assim concluiu:

No presente caso, verifica-se que
Edivan Alves Pereira foi preso em flagrante de delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo apreendidos em seu poder os bens em questão.

Por sua vez,
a requerente aduz que adquiriu os veículos para exercício de atividade laboral, tendo os entregado a seu filho, Raymison Rithery de Sales Viana, cujo envolvimento na empreitada delitiva também é apurado
na ação penal correspondente.
A postulante alega não ter conhecimento de que Raymison entregou a terceiros ou utilizou seus bens para exercício de prática criminosa, alegando ser terceira de boa-fé
e, por conseguinte, fazer jus à restituição dos objetos listados.

Nos termos do artigo 118, do Estatuto Processual Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
. O artigo 119 do mesmo diploma legal estabelece que:
“As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”
.

Com efeito,
mostra-se prematura a restituição pretendida, na medida em que a instrução processual ainda está em sua fase inicial
.

Ademais,
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 647, assim assentou:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

Ante todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição
formulado pela defesa. (grifos meus) (Id. 279863878).

O pleito recursal não comporta provimento.

Os arts. 118 e 119, do CPP, vedam a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo. Vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119.

As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

O caso em tela ainda se encontra na fase inicial da instrução. Portanto, os bens ainda interessam ao processo penal, não havendo falar-se em restituição da coisa apreendida. Ademais, os semirreboques foram preparados com fundo falso, o que põe em dúvida a possibilidade de seu uso regular nessas condições.

I - Da alegada condição de terceira de boa-fé:

A apelante sustenta ser terceira de boa-fé, alegando desconhecer que os bens apreendidos seriam empregados para o cometimento de ilícitos penais. Todavia, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 647
da repercussão geral,
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração, modificação ou qualquer outro requisito além daqueles previstos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.

A comprovação da boa-fé não é requisito impeditivo para a perda do bem, bastando que esteja demonstrado o nexo de utilização do veículo com o crime de tráfico de drogas.

É fato incontroverso que os veículos foram utilizados para o transporte interestadual de substância entorpecente, sendo instrumentos diretos da prática criminosa.

Ademais, destaco que a apelante é genitora de um dos envolvidos (Raymison Rithery de Sales Viana), e embora não se evidencie vínculo direto com a prática criminosa, a responsabilidade sobre os bens lhe são inerentes e a questão da preparação do fundo falso (inclusive com modificação recente ou não) pode ser levantada na fase de instrução.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de comprovada a propriedade do veículo pelo agravante, a restituição do bem está condicionada à comprovação de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso,
o recorrente alegou que o veículo foi utilizado sem sua autorização para o transporte de drogas, mas tal alegação não encontra amparo probatório suficiente nos autos, sendo seu relato isolado
. 4.
A apreensão do veículo está devidamente fundamentada, dado o envolvimento do bem na prática de transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes
, sendo mantido o perdimento do veículo.
A restituição antecipada do bem só poderia ocorrer caso o veículo deixasse de interessar ao processo penal, o que não foi constatado
. 5. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que
bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP)
, sendo vedada a reanálise das provas na instância especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 6. O entendimento consolidado da Corte quanto à necessidade de comprovação da boa-fé do terceiro proprietário também impede a restituição antecipada, aplicando-se, no caso, a Súmula n. 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 04/12/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO.
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO FORMULADO PELO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO E DOS SEMIRREBOQUES. ALEGADA BOA-FÉ DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO ALTERADO, PREPARADO COM FUNDOS FALSOS PARA OCULTAÇÃO DE OBJETOS ILÍCITOS E COMPROVADAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO A EXORDIAL ACUSATÓRIA
. PERDIMENTO INARREDÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ARTIGO 63, INCISO I, DA LEI No 11.343/2006 E DO ARTIGO 91, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
Se o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como
in casu
, o fato enseja o seu perdimento por declaração em sentença
, como preveem o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, o artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/2006 e o artigo 91 do Código Penal.II – “2.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491/PR submetido ao rito da repercussão geral, apreciando o Tema 647, por maioria, formou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (STF, RE 638491, DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017). (TJPR - 4a Câmara Criminal - 0006331-91.2021 .8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J . 28.11.2022) III -
Conquanto a apelante tenha comprovado ser a legítima proprietária dos bens apreendidos, não ficou devidamente provada sua condição de terceiro de boa-fé. Isso porque, da fundamentação esposada, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que a manteve, dúvidas não há de que o caminhão estava preparado para efetuar o transporte de entorpecentes, posto que os semirreboques possuíam compartimento falso para esconder os ilícitos de uma eventual abordagem policial
. Assim, conclui-se que
o veículo foi previamente alterado e preparado para realizar o transporte do ilícito, evidenciando que a ação foi planejada, o que afasta a invocação da boa-fé da apelante, proprietária do caminhão e dos dois semirreboques
. (TJPR 00040357920238160097, Rel. Celso Jair Mainardi, 4a Câmara Criminal, j. em 11/03/2024, Data de Publicação: 11/03/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIME.
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL AO FLAGRADO PELO SUPOSTO COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
VEÍCULO APREENDIDO DURANTE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA
- 2,068KG DE COCAÍNA -
EM UM COMPARTIMENTO ESPECIALMENTE PREPARADO PARA A OCULTAÇÃO DA SUBSTÂNCIA
(CILINDRO DE GNV).
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM AFETO AO PROCESSO. PRESENTES INDICATIVOS FORTES DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO FORA UTILIZADO PARA O COMETIMENTO DO NARCOTRÁFICO
. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (TJRS - Apelação: 5004843-18.2023.8.21.0078, Rel. Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Primeira Câmara Criminal, j. em 27/06/2024, Data de Publicação: 03/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - INVIABILIDADE - UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO DELITO - SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE PERECIMENTO OU DEPRECIAÇÃO IMINENTE DO BEM - RECURSO DESPROVIDO.
Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que demonstrada a propriedade de terceiro, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e revertimento em favor da União
. (TJMT 10135016020218110042 MT, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/03/2022, Data de Publicação: 04/03/2022) (grifos meus).

Ademais, a inteligência do art. 62, da Lei n. 11.343/06 determina que o veículo utilizado na prática dos ilícitos disciplinados na mencionada lei deve ficar sob a custódia da autoridade de polícia judiciária. Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006). Decisão com determinação de nomeação como fiel depositário de veículo usado para o transporte da droga apreendida. Insurgência ministerial. Pretensão de reforma da decisão em relação à nomeação para fiel depositário. Acolhimento.
Veículo apreendido em inquérito policial que apura a prática do crime de tráfico de drogas, mediante a utilização do bem. Transporte de vultuosa quantidade de drogas. Inviabilidade da restituição e da nomeação como depositário fiel. Inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal. Possibilidade de confisco, conforme prevê o artigo 243, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Destinação do veículo a ser decidida por ocasião da sentença. Disposição expressa no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006
. Recurso conhecido e provido. (TJPR 00006933520248160094, Rel. Humberto Goncalves Brito, 3a Câmara Criminal, j. em 25/07/2024, Data de Publicação: 30/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE DE
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
- 1.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE AO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - VEÍCULO APARENTEMENTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
- RISCO DE PERDIMENTO DO BEM, NOS TERMOS DO ART. 91, INC. II, DO CP C/C ART. 63, INC. I, DA LEI N.o 11.343/06 - 2.

REQUESTADA A NOMEAÇÃO DO RÉU COMO FIEL DEPOSITÁRIO - INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal)
. No caso concreto, revela-se
incabível a restituição do bem ao recorrente, pois a ação penal em que se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas encontra-se em curso e há possibilidade de se decretar o perdimento do veículo, de forma cogente, quando da prolação da r. sentença, porquanto apreendida substância ilícita no seu interior
. 2.
Não há se falar em nomeação do réu como fiel depositário do bem, pois ausente provas acerca do risco de perecimento do bem, além do que seria todo incongruente a devolução do veículo àquele que aparentemente se inclina ao cometimento de crime
. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/
2024
, Data de Publicação: 03/05/
2024
) (grifos meus).

O processo na origem se encontra em fase embrionária e os fatos narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos durante a instrução processual. Não obstante as declarações extraídas daqueles autos colocam em dúvida o alegado pela ora apelante, o que remete ao acerto da improcedência da restituição prolatada na origem.

II – Da alegada/suposta violação ao contraditório e ao devido processo legal:

A apelante alega, ainda, que a decisão de leiloar os bens seria prematura e sem oportunizar ampla defesa. Todavia, os autos revelam que a parte foi regularmente intimada para manifestar-se nos autos e exerceu plenamente seu direito de defesa, inclusive interpondo o presente recurso.

Conforme já salientado, o art. 118, do CPP estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. No caso em testilha, não apenas interessam, como, ao que tudo indica, são instrumentos do crime, sujeitos à alienação antecipada para evitar deterioração, conforme dispõe o art. 144-A, do mesmo diploma legal.

Além disso, a decisão de alienação antecipada visa preservar o valor econômico do bem, conforme preconiza o art. 133, do CPP, pelo que não há falar-se no alegado cerceamento de defesa.

III – Do pleito de suspensão do leilão judicial:

A tese de que o leilão deveria ser suspenso para análise posterior do mérito do pedido de restituição também não prospera.

Como se extrai do Tema 647/STF e dos arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63, da Lei n. 11.343/06, é possível o perdimento e a alienação antecipada de bens empregados no tráfico de drogas, visando a eficiência da persecução penal e a destinação dos valores a políticas públicas de segurança e prevenção às drogas.

Assim, não havendo demonstração inequívoca da inexistência de vínculo dos veículos com o delito praticado, correta a decisão que determinou a alienação, buscando evitar a depreciação do bem e o consequente prejuízo ao erário.

Ademais, não fosse isso, conforme ponderado no relatório desta decisão, constatou-se em simples consulta aos autos de origem, que o leilão ocorreu antes mesmo das razões do apelo ascenderem a este Sodalício, bem como a arrematação dos bens foram homologadas, existindo pleito de anulação pendente de análise em sede de primeiro grau de jurisdição.

Diante desse quadro, não há como acolher o pleito recursal, pois a apelante não logrou êxito em comprovar a desvinculação dos bens da prática criminosa, tampouco demonstrou ter adotado qualquer diligência para evitar o uso ilícito de seus veículos, elementos que, somados, tornam imperativa a manutenção da decisão que indeferiu a restituição dos bens e autorizou o leilão judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Raimunda Nonata Gomes de Sales
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025